Tribunal: TJSP
Processo: 1005313-08.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
BEM MÓVEL - Automóvel - Contrato estimatório - Venda efetuada pelos consignatários - Preço não repassado - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Entrega do veículo aos réus não comprovada – Intermediação da venda pelos réus também não demonstrada - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova - Ônus da autora - Sentença

Ementa:
BEM MÓVEL - Automóvel - Contrato estimatório - Venda efetuada pelos consignatários - Preço não repassado - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais - Sentença de improcedência - Apelo da autora - Entrega do veículo aos réus não comprovada – Intermediação da venda pelos réus também não demonstrada - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova - Ônus da autora - Sentença mantida - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005313-08.2016.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELIANE
MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SOUZA MARQUES A
LTDA EPP e APARECIDO XAVIER DE SOUZA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-08.2016.8.26.0084 -Voto no 16.498
2
VOTO No 16.498
APELAÇÃO No 1005313-08.2016.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS (4a VARA F.R. VILA MIMOSA)
APELANTE: ELIANE MARIA DA SILVA
APELADOS: SOUZA MARQUES A LTDA. EPP e APARECIDO XAVIER DE
SOUZA
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: JOSÉ EVANDRO MELLO COSTA
BEM MÓVEL - Automóvel - Contrato estimatório - Venda efetuada
pelos consignatários - Preço não repassado - Ação de cobrança
cumulada com indenização por danos morais - Sentença de
improcedência - Apelo da autora - Entrega do veículo aos réus não
comprovada
Intermediação da venda pelos réus também não
demonstrada - Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova - Ônus
da autora - Sentença mantida - Apelação desprovida
A sentença de fls. 108/109, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Apela a autora (fls. 117/123) alegando, em síntese, que
“comprovou através de documentos que houve a negociação entre ela e os recorridos, isso tudo se
consubstancia pelo documentos juntados aos autos e se reforça em razão de que, conforme Esclarece o
Enunciado 32 aprovado na I Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal: "No contrato
estimatório (art. 534), o consignante transfere ao consignatário, temporariamente, o poder de alienação
da coisa consignada, com opção de pagamento do preço de estima ou sua restituição ao final do prazo
ajustado", houve a entrega por parte da recorrente do seu veículo aos recorridos, isso é inegável, vez
que se isso não fosse verdade, não teriam outros processos discutindo o negócio havido para
transferência do referido bem. Assim, todos os processos foram citados e indicados seus números para
consulta pelo magistrado a quo, que para formar sua convicção, no mínimo deveria ter consultado os
mesmos, o que pelo visto não aconteceu. Logo, portanto, o fato de a recorrente não juntar documento de
entrega do veículo aos recorridos, após demonstrar cabalmente sua insatisfação com a transferência e
alienação a terceiro sem seu fiel aval na assinatura do DUT, tendo os outros juízos entendido que a
transferência se concretiza pela tradição, ainda que a entrega tenha ocorrido por terceiro ilegítimo à
legal propriedade do bem. A recorrente, para satisfazer a prova e concretizar seu direito, ainda junto
partes do processo crime onde o segundo recorrido confessa que aplicou o golpe na recorrente e em
outras vítimas que também foram prejudicadas pelo estelionatário APARECIDO XAVIER DE SOUZA.
Além disso, o B.O, acostado a inicial foi confeccionado pela autoridade policial após a oitiva da
Recorrente e também da terceira "de boa-fé" que se encontrava na posse do veículo como adquirente,
onde se extrai precisamente que a terceira havia adquirido o veículo junto à empresa recorrida, sendo
que o Banco Santander financiou o veículo alienado, conforme se extrai do processo de busca e
apreensão 0000616-92.2015.8.26.0084 ajuizado pela recorrente na época da ocorrência policial. (...)
Desta feita, não deverá a recorrente sofrer integralmente o prejuízo pela fraude criminal cometido pelos
recorridos. Assim, em que pese acreditar que nunca mais possa reaver seu bem de volta, no mínimo a
cautela jurisdicional em seu favor deverá ser medida de justiça, para condenar os réus no pedido de
indenização por danos morais e materiais sofridos pela recorrente, conforme provas devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-08.2016.8.26.0084 -Voto no 16.498
3
encartadas ao processo. Portanto, considerando os fatos e fundamento e provas trazidos a juízo, deverá
a sentença ser reformada na sua integralidade”. Por fim, afirma que “haja vista que as
Recorridas vem ao judiciário representada por defensoria pública do estado para alcançar sua
pretensão jurisdicional, considerando também que seu o pedido foi totalmente improcedente por falta de
prova e em sua essência declaratória e não no conteúdo condenatório ipis litteirs, deverá os honorários
de sucumbência ser diminuído para 1% e dispensados na forma da Lei”. Requer seja “a) Provido
o Recurso no sentido de reformar a sentença do juízo a quo, devendo os recorridos serem condenados ao
pagamento de indenização por danos MATERIAIS, no valor de R$ 11.000,00, corrigidos da data do
dano, até a data do transito em julgado da condenação e, bem como, condenação dos Rcorridosem
reparação por danos MORAIS no valor mínimo de 5 mil reais arbitrado por este juízo e também nos
honorários advocatícios no importe de 20% do valor da ação. b) Seja provido o presente recurso de
apelação para o fim de isentar a Apelante da verba honorária, bem como, nas custas processuais por ser
a mesma beneficiária da justiça gratuita”.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 164/165).
É o relatório.
Consta da inicial que “A autora firmou acordo de entrega para
exposição à venda semelhante ao contrato de consignação com a empresa SOUZA MARQUES
AUTOMÓVEL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, NI 03.727.018/0001-88, com sede na Rua
Bernardo Ignácio, 108, Jardim Alvorada, CEP 13.050-741, no dia 23 de agosto de 2014, conforme
termo juntado fls., entregando o veículo GM CORSA SEDAN CLASSIC, ANO/MOD. 2003/2004, PLACA
DMJ - 9487, COR - CINZA, COMBUSTÍVEL - GASOLINA, Chassi 9BGSB19X04B132891, RENAVAM
00815773943. A empresa SOUZA MARQUES AUTOMÓVEL LTDA, comprometeu-se a expor a venda o
automóvel da autora e realizar a primeiras negociatas pelo valor de R$ 11.000,00 até o dia 16 de
outubro de 2014, pois já havia alguém interessado em adquiri-lo, entretanto, na data e hora marcada
para realizar a transferência do bem e receber a quantia em dinheiro, a Autora, para sua surpresa,
constatou que naquele local não havia mais indícios de veículos ou de qualquer atividade comercial em
funcionamento, mas apenas outras pessoas irresignadas por experimentarem o mesmo golpe. Posto isso,
a Autora procurou a polícia e denunciou o crime de estelionato qual teria sido vítima, e logo após,
tomou as devidas precauções junto ao DETRAN/SP. (documento acostado) Importa trazer aos autos, que
por meio de investigações particulares o veículo foi localizado, onde hoje se encontra de posse e um
terceiro totalmente estranho, mas que se diz de boa-fé. Também, importante elucidar, na data de 18 do
mês de novembro do ano de 2014, foi realizada ação policial para a devida recuperação do bem,
entretanto, o Ilustre Delegado FRANCO AUGUSTO C. FERREIRA decidiu manter a posse do bem em
favor da Sr. ELISANGELA PEREIRA DE CARVALHO, que assinou ato de depósito, mesmo com
insistência da autora na apreensão do bem, objetivando que fossem resguardados os direitos de todos
até decisão judicial final. Procurado pela autoridade policial, o Réu atribui a responsabilidade ao
gerente que autorizou a transação e conjuntamente ao estelionatário fugitivo da polícia. Nesse sentido
tenta esquivar-se no procedimento cautelar em curso perante a 5a Vara Judicial do Foro Regional da
Vila Mimosa, processo no 0000616-92.2015.8.26.0084. Fato é que a Autora não pode suportar o
prejuízo, cuja causa originária atribui-se tão somente ao Réu, cujo procedeu com ardil e muita astúcia
os negócios. Assim, não existindo qualquer procuração, ordem de venda ou documento para fins de
transação direta concedida pela Autora à empresa SOUZA MARQUES AUTOMÓVEL LTDA, fez com
que o agente financeiro participasse de toda negociação e aferir vantagens contra a consumidora. Sendo
assim, não resta dúvida de que a conduta irresponsável praticada pelo Réu viola os preceitos
constitucionais do direito à propriedade (art. 5o, XXII, CF/88.), importa salientar que também fere
mortalmente as normas infraconstitucionais do CTB, especificamente 123, I § 1o combinado com 134 do
mesmo diploma. Também, o art. 307 do Código Civil, assegura que “Só terá eficácia o pagamento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-08.2016.8.26.0084 -Voto no 16.498
4
importar transmissão da propriedade, quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele
consistiu”, logicamente que quem poderia alienar o bem era somente a Autora e que a transmissão de
propriedade de veículo automotor deve respeitar o regramento trazido no Código de Transito Brasileiro,
ora qualquer medida heterogênea adotada deverá, de plano, ser considerada viciada e contra lei. MM.
Juiz, a autora é vítima de fraude de mercado de compra e venda de carro com participação direta do
Réu, assim sendo, não deve a justiça lhe virar as costas numa hora tão delicada, até porque o veículo
objeto da ação encontra-se sob sua responsabilidade exclusivamente, pois consta como proprietária até
os dias de hoje, porém o veículo encontra-se em posse de uma terceira pessoa, cuja adquiriu mediante
alienação fiduciária, não se sabe como, com interferência do Réu. Logicamente, caso seja comprovado
que a possuidora atual do veículo tenha sido vítima de fraude também, o responsável que deverá arcar
com os ônus do negócio será o fraudador, não sendo justo a Autora suportar o prejuízo causado por
outra pessoa que age desenfreadamente aplicando golpes no mercado de compra e venda de carros com
o aval e apoio direto de algumas instituições financeiras. Assim, o bem permanecendo em propriedade
da autora e em posse de outra pessoa, faz com que, legalmente, a Autora esteja vulnerável a sanções
administrativas, cíveis e penais art. 134 do CTB, conforme já ocorreu nesse meio tempo. (Multa de
trânsito em anexo) Além disso, por conta de todo o ocorrido a autora também vem sofrendo processo
administrativo e judicial de cobrança de IPVAs, Seguro obrigatório e Multas. (comprovantes em anexo)
Patente faz-se mencionar, o sócio da Empresa Sr. APARECIDO XAVIER DE SOUZA,
NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 061.874.888-14, RG/RNE: 13583022 - SP (SSP), RESIDENTE
À RUA BERNARDO IGNACIO, 108, JARDIM ALVORADA, CAMPINAS - SP, CEP 13050-741, e na
também onde consta RESIDENTE À RUA JOSE MARTINS DIAS, 85, NOVO CAMPOS ELISEOS,
CAMPINAS - SP, CEP 13060-160, é acostumado na prática de fraudes desse tipo, não bastasse,
acostamos pelo menos duas fichas cadastrais de Pessoas Jurídicas constituídas em nome dele e de seus
familiares”.
Requer a autora “sejam julgados procedentes todos os pedidos para ao
final condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos MATERIAIS, no valor de R$ 11.000,00,
corrigidos da data do dano até a data do transito em julgado da sentença e, condenação do Réus em
reparação por danos MORAIS no valor arbitrado por este juízo, também, ao pagamento das custas
processuais e despesas com honorários advocatícios no importe de 20% do valor da ação, a título de
perdas e danos”.
Citados por edital (fls. 85), os réus apresentaram
contestação por negativa geral (fls. 97).
Intimadas as partes a especificar provas, somente os
réus se manifestaram informando que não há provas a produzir (fls. 106).
A sentença foi de improcedência ao fundamento de que
“o vínculo entre a loja e parte não foi minimamente demonstrado”, e dirimiu com acerto a
controvérsia entre as partes, devendo, pois, ser ratificada.
Admitindo-se ter havido relação entre as partes, aplica-
se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, os fatos
narrados na inicial não autorizam a inversão do ônus da prova, já que
ausente o requisito da verossimilhança previsto no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor (“A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-08.2016.8.26.0084 -Voto no 16.498
5
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), ao que
se acrescenta que os réus não dispunham com exclusividade dos meios
necessários a elucidar a matéria de fato.
A veracidade da alegação de que houve intermediação e
venda pelos réus do veículo descrito na inicial poderia ser comprovada por
meio da oitiva da compradora do referido veículo, não sendo caso de se
impor aos réus a prova de fato negativo, qual seja, de que não realizaram e
tampouco intermediaram a venda. No entanto, a autora sequer se
manifestou quando intimada a especificar provas (certidão de fl. 107).
Em outras palavras, considerando que a autora dispõe,
no caso concreto, dos meios disponíveis a demonstrar a veracidade da
matéria de fato, a ela incumbia a prova do fato constitutivo do seu direito,
nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Ressalte-se que o boletim de ocorrência e a declaração
prestada perante no curso do processo criminal não são documentos aptos
a comprovar a efetiva entrega do veículo aos réus, tal como relatado na
inicial.
Ademais, conforme observou com acerto na sentença o
MM. Juiz de primeiro grau, “Constata-se que a autora trouxe, junto às alegações da peça
inicial, prova da propriedade do veículo (fls. 12/13) e o boletim de ocorrência (17/19), contudo nada
trouxe de prova documental da relação jurídica havida com os réus. Como podemos verificar, com os
documentos juntados pela parte na inicial (fls.17/42), não acompanharam: o contrato de consignação,
ou recibo de entrega na loja, fotos do carro no local ou mesmo anúncios publicitários de oferta do
veículo e nem mesmo do estabelecimento requerido, ônus que lhe incumbia, de modo que o vínculo entre
a loja e parte não foi minimamente demonstrado. Logo, de rigor a improcedência da pretensão
formulada pela autora”.
Não se desincumbiu, porém, a autora do ônus
probatório, razão pela qual se impõe da ratificação da sentença.
Por fim, não é caso de se reduzir ou de se dispensar a
verba honorária de sucumbência, pois o fato de os réus serem defendidos
por Defensor Público não exime a parte vencida de pagar honorários.
Considerando que os honorários advocatícios já foram
arbitrados no percentual máximo legal, descabida nova fixação em grau
recursal, consoante parte final do § 11 do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005313-08.2016.8.26.0084 -Voto no 16.498
6
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator